Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. AÇÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECONHECIMENTO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que condenou o Distrito Federal a restituir ao autor todos os valores que foram indevidamente descontados do seu contracheque referente ao auxílio-transporte do período de 10/2017 a 01/2021 tendo em vista a declaração de prescrição da cobrança pela Administração por meio dos autos no 0037535-78.2016.8.07.0018. Em seu recurso, alega que o recorrido foi intimado dos descontos em 14/06/2016 e com eles anuiu, tendo renunciado à alegada prescrição. Acrescenta que o autor estava ciente do transcurso do prazo prescricional da cobrança e espontaneamente optou por permitir que os descontos fossem efetuados sem qualquer insurgência em contrário. Acrescenta que o ordenamento jurídico pátrio veda a repetição da dívida prescrita paga espontaneamente. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 40252067).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se o autor renunciou à prescrição do débito cobrado pela Administração Pública. Conforme narrado pelo recorrente o autor teve ciência da cobrança em 14/06/2016. O documento de ID 40251041 demonstra que em 11/10/2016 o autor ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dessa forma, resta claro que não houve anuência do autor com os débitos implantados em seu contracheque, de modo que resta a afasta a alegada renúncia à prescrição. Confirmada a prescrição da dívida e o reconhecimento de sua inexigibilidade, a restituição dos valores cobrados é medida que se impõe. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.